Tribunal: TJDFT
Processo: 0742484-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0742484-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ELOISIO SEBASTIAO SANTOS JUNIOR IMPETRANTE: ALEXANDRE ALVES DE CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ALEXANDRE ALVES DE CARVALHO em favor de ELOÍSIO SEBASTIÃO SANTOS JÚNIOR (paciente) contra ato atribuído ao Juízo de Direito da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no processo n.o 0748527-93.2025.8.07.0001, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 76873598), o impetrante sustenta que a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente decorre de suposições genéricas e não contemporâneas, sem respaldo probatório concreto nos autos. Argumenta que a decisão judicial se baseou em alegações frágeis, como o fato de o paciente ter guardado um veículo de terceiro investigado, ter sido proprietário de uma distribuidora de bebidas posteriormente vinculada a outros investigados, e ter participado de reuniões com supostos membros de organização criminosa. Ressalta que não há apreensão de drogas ou armas diretamente relacionadas ao paciente, tampouco elementos que indiquem risco de fuga ou destruição de provas. Alega, ainda, que o paciente colaborou com as investigações, tem residência fixa, ocupação lícita e não representa risco à ordem pública. Requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente, com dispensa do pedido de informações, por entender que os autos estão suficientemente instruídos. No mérito, postula a concessão da ordem de Habeas Corpus para revogar a decisão que decretou a prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medida cautelar diversa, inclusive prisão domiciliar, nos termos dos artigos 318 e 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus configura medida de caráter excepcional, por não contar com previsão legal expressa, sendo, portanto, reservada às hipóteses em que se evidencie, de plano, flagrante ilegalidade apta a justificar o acolhimento do pedido de urgência. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente apresenta o seguinte teor (Id 248864247 dos autos n.o 0711286-22.2024.8.07.0001): “(...) Da representação de prisão preventiva formulada pela autoridade policial – id 248488485 Cuida-se de representação de autoridade policial da Coordenação de Repressão às Drogas pela decretação de prisão preventiva em face de 41 (quarenta e um) dos investigados, abaixo nominados: (...) 8. ELOISIO SEBASTIAO SANTOS JUNIOR O Ministério Público opinou pelo acolhimento integral da representação (id 248618961). É o relatório. Decido. No que concerne ao pedido de prisão preventiva, à luz do art. 311 e seguintes do CPP, cuida-se de medida cautelar, processual, decretada pela autoridade judiciária em qualquer fase das investigações ou do processo criminal, que visa à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Com efeito, revela-se medida excepcional diante da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, que não implica cumprimento antecipado da pena ou ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência. E, a exemplo de toda e qualquer medida cautelar em matéria processual penal, pressupõe a presença concomitante do “fumus comissi delicti” e do “periculum libertatis”. No caso dos autos, observo a presença do "fumus comissi delicti" e do periculum libertatis em relação a parte dos representados, em relação aos quais a medida será deferida por este juízo. Passo a analisar as condutas imputadas a cada um dos investigados sujeitos da derradeira Representação. (...) ELOISIO SEBASTIAO SANTOS JUNIOR é considerado traficante experiente que integra a liderança do grupo e que atua na distribuição e revenda dos entorpecentes. Era o antigo proprietário da distribuidora de bebidas Altas Horas, sucedida por Igor e Matheus, local onde Breno foi preso pela primeira vez com tabletes de cocaína. ELOÍSIO, segundo a investigação, tem parceria com Jefferson Teixeira e mantém vínculo com vários alvos. Foi flagrado reunido com Igor e Matheus no novo endereço de possível guarda de drogas. Guardou o veículo Freemont de Igor em sua chácara. A imagem a abaixo, constante do relatório policial, demonstra suas relações com importantes integrantes do grupo: (...) Durante as investigações, ELOISIO foi flagrado em reuniões com outros membros centrais da organização, especialmente com IGOR e MATHEUS, em locais utilizados possivelmente para guarda e distribuição de drogas. Destaca-se que, em um momento de aproximação policial, ELOISIO guardou em sua propriedade (uma chácara afastada na região da DF-180) o veículo Fiat Freemont de IGOR, demonstrando ações de suporte e proteção aos comparsas. Além disso, consta dos autos que ELOISIO recebeu quantias financeiras de outros investigados, como JEFFERSON TEIXEIRA LUZ BRITO, LUIZ BRITO e RICARDO FILIPE, confirmando seu envolvimento financeiro com a estrutura criminosa investigada. Por fim, evidencia-se que Jefferson Teixeira mantém uma relação financeira estreita com ELOISIO, tendo sido mencionado explicitamente como comparsa e subordinado a ELOISIO, tratando-o inclusive como "patrão" em comunicações interceptadas durante a operação. Diante dessas evidências, constata-se a participação ativa de ELOISIO SEBASTIÃO SANTOS JÚNIOR na organização criminosa investigada, ocupando posição de liderança e gerenciando atividades relacionadas ao tráfico de drogas. (...) Tecidas essas considerações, individualizadas as condutas dos quarenta e um representados, vislumbro presente também o "periculum libertatis" da constrição cautelar, à exceção de Alex Jonatha Oliveira da Silva. Pelos fatos, até então indicados nos autos, os representados – à exceção de Alex Jonatha Oliveira da Silva -, em tese, praticaram os delitos de tráfico de drogas, de associação para o tráfico e de lavagem de dinheiro, de acordo com os elementos probatórios cujos indícios encontram-se presentes. Com isso, percebe-se que o perigo à ordem pública está caracterizado caso os acusados permaneçam em liberdade, porquanto demonstrada pelas circunstâncias dos fatos ocorridos a periculosidade social do acusado. Ainda, a prisão dos acusados poderá evitar que eles voltem a sua reiteração criminosa Ressalto, por fim, que, em razão do delito praticado, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão se mostram insuficientes para assegurar a instrução ou os fins do processo. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA, O QUE DISPENSA A EXPEDIÇÃO DO MANDADO PARA SEU IMEDIATO CUMPRIMENTO, notadamente ante o adiantado da hora e a urgência que o caso complexo demanda, em que pese posterior necessidade de regularização no BNMP que logo será realizada. Ante o exposto, reportando-me parcialmente à fundamentação expendida pelo Ministério Público (id. 248618961) e com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, bem como por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de: (...) 7. ELOISIO SEBASTIAO SANTOS JUNIOR (...).” (grifos nossos, sublinhados no original). Em 24/09/2025, manteve-se a segregação cautelar do paciente (Id 76873605, p. 5-9): “(...) Em análise dos autos, verifica-se que a prisão preventiva do requerente foi decretada, especialmente para garantia da ordem pública, nos termos da decisão proferida na data de 04.09.2025 (id. 248864247 dos autos n. 0711286-22.2024.8.07.0001). Nesse contexto, embora não se possa afirmar por antecipação a culpa do denunciado, o que ainda depende da prova a ser colhida no âmbito processual, o certo é que as informações trazidas aos autos até o momento mostram-se suficientes para justificar a continuidade da medida restritiva. Consta dos autos que o investigado foi identificado como integrante de organização criminosa estruturada para o tráfico interestadual de entorpecentes e lavagem de capitais, com relevante papel no núcleo de liderança, inclusive mantendo vínculos diretos com alvos centrais da investigação. Houve relatos de que o acusado guardava veículo utilizado por um dos líderes, frequentava locais empregados para depósito e distribuição de drogas e era vinculado à distribuidora Altas Horas, apontada como fachada do esquema ilícito. A alegação defensiva de ausência de provas carece de amparo. Nesta fase processual, não se exige certeza plena da autoria ou materialidade, bastando indícios robustos, os quais se encontram presentes e lastreados em diligências policiais, relatórios técnicos e circunstâncias apuradas na Operação Irmãos. O conjunto indiciário é suficiente para demonstrar o fumus comissi delicti. Do mesmo modo, o periculum libertatis é patente. O tráfico de drogas, por sua natureza permanente e difusa, possui elevado potencial de reiteração e gravíssimo impacto social. A custódia é necessária para resguardar a ordem pública e assegurar a instrução criminal, especialmente diante da possibilidade de concertação de versões e de ocultação de provas pela organização criminosa. A invocação da presunção de inocência não afasta a prisão preventiva. Trata-se de garantia constitucional que não se confunde com imunidade a medidas cautelares legítimas e proporcionais. A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores reconhece a compatibilidade da prisão preventiva com o art. 5o, LVII, da CF, desde que presentes os requisitos legais, como ocorre no caso. Ademais, as medidas cautelares do art. 319 do CPP mostram-se insuficientes para a contenção da periculosidade concreta revelada, não sendo capazes de neutralizar os riscos já apontados. Assim, presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, impõe-se a manutenção da prisão preventiva como medida necessária, adequada e proporcional. Noutro ponto, embora a defesa sustente primariedade, bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e arrimo de família, tais circunstâncias de caráter subjetivo não bastam para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes, como no caso, os requisitos do art. 312 do CPP. DIANTE DO EXPOSTO, INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva/ liberdade provisória, formulado em favor de ELOISIO SEBASTIAO SANTOS JUNIOR. (...).” (grifos nossos, sublinhados no original). O impetrante sustenta, inicialmente, a ausência de fundamentação idônea e a fragilidade dos elementos probatórios, classificando os fatos concretos atribuídos ao paciente — como a guarda de veículo e a vinculação empresarial — como “atos neutros” e “subjeções”. Tal alegação, contudo, não se sustenta diante da consistência e da individualização da conduta descrita nas decisões que decretaram e mantiveram a custódia cautelar. O Magistrado de primeira instância demonstrou que o paciente, em tese, não atua como mero coadjuvante, mas integra o núcleo de liderança de organização criminosa estruturada e complexa, voltada ao tráfico interestadual de entorpecentes e à lavagem de capitais. Os indícios que evidenciam o fumus comissi delicti decorrem de diligências policiais minuciosas, relatórios técnicos e quebras de sigilo realizadas no âmbito da Operação Irmãos, os quais vinculam diretamente o paciente às atividades logísticas e financeiras do grupo. Especificamente, apurou-se que o paciente, considerado traficante experiente, era o antigo proprietário da distribuidora Altas Horas, estabelecimento utilizado como fachada para o esquema ilícito, onde outro investigado (Breno) foi preso em posse de substâncias entorpecentes. Além disso, o paciente ofereceu suporte logístico relevante ao guardar o veículo Fiat Freemont de IGOR — um dos supostos líderes da organização — em sua chácara localizada na DF-180, e mantinha relação financeira com subordinados, como JEFFERSON TEIXEIRA, que o tratava como “patrão” em comunicações interceptadas. Esses elementos, inseridos no contexto do sofisticado esquema de lavagem de dinheiro e tráfico interestadual, afastam qualquer alegação de neutralidade, revelando o modus operandi da organização criminosa. A decisão que decretou a custódia cautelar destacou que, nesta fase processual, não se exige certeza plena quanto à autoria ou à materialidade do delito, bastando a existência de indícios consistentes, plenamente satisfeitos no caso concreto. A valoração definitiva da prova está reservada à fase de instrução. No que se refere ao periculum libertatis, o impetrante alega inexistência de periculosidade concreta, risco de fuga ou de destruição de provas. Ocorre que o Magistrado de origem, com acerto, reconheceu a presença inequívoca do referido requisito. A gravidade específica decorre da estrutura da organização criminosa, que, por sua natureza permanente e difusa, demonstra elevado potencial de reiteração delitiva e impacto social significativo. A prisão preventiva, nesse contexto, visa não apenas impedir a prática de novos crimes isolados, mas, sobretudo, interromper as atividades e desarticular o grupo criminoso, cujas ações envolvem movimentações milionárias de capital ilícito e logística sofisticada. Essa finalidade da custódia cautelar — que transcende a punição e atua na desestruturação de redes criminosas — justifica a medida, conforme reiteradamente reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça ao analisar a gravidade concreta do delito. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. "OPERAÇÃO ATELIS". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA DO WRIT. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado da suposta prática dos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico. 2. O habeas corpus não se presta ao reexame aprofundado de fatos e provas, sendo via inadequada para a análise de alegações que demandem dilação probatória. No caso, o Tribunal de origem concluiu pela existência de indícios suficientes de autoria, extraídos de elementos concretos constantes dos autos, como a relação próxima do paciente com investigados diretamente ligados ao tráfico de drogas, os contatos telefônicos após a prisão de um dos líderes do grupo e a movimentação financeira interpretada como vinculada à atividade ilícita. Ademais, e de forma contundente, as instâncias ordinárias destacaram um diálogo interceptado em 10 de abril de 2024, no qual o paciente pergunta ao corréu Natanael se ele "Tá indo busca droga", obtendo como resposta "Sempre kkk" (e-STJ fl. 17). 3. Com efeito, segundo o STF, "não se admite no habeas corpus a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência do Paciente" (HC n. 115.116/RJ, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/09/2014, DJe 17/11/2014). 4. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 5. No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, com fundamento na gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, acusado de integrar complexa organização criminosa, com estrutura sofisticada e atuação interestadual, voltada para o tráfico de expressivas quantidades de entorpecentes. Nesse contexto, as instâncias ordinárias destacaram a apreensão de mais de 100 kg de cocaína no evento delituoso que é atribuído ao grupo, o que demonstra a periculosidade do grupo e a necessidade de interromper sua atuação. 6. Ora, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. Dessa forma, "justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo" (AgRg no HC n. 728.450/SP, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 09/08/2022, DJe 18/08/2022). 7. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 8. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 9. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 1.024.849/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025. Grifo nosso.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA CONVERSÃO DA PRISÃO EM PREVENTIVA. PREJUDICIALIDADE. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DA SEXTA TURMA. 1. Quanto ao excesso de prazo para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, ao contrário do precedente colacionado (HC n. 485.355/CE), no caso dos autos houve a decretação da custódia cautelar, o que torna prejudicada a análise de eventual ilegalidade na apontada delonga. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP. 3. Não há manifesta ilegalidade no decreto preventivo, uma vez que a instância ordinária justificou, suficientemente, a gravidade concreta dos fatos consubstanciada da apreensão de "475 kg de cloridrato de cocaína e pasta base, além de 787 g. de maconha/haxixe" para justificar a necessidade de manutenção da segregação cautelar. 4. A quantidade e/ou natureza da droga apreendida e as demais circunstâncias do caso (interrupção das atividades de organização criminosa) revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são suficientes para demonstrar a necessidade de garantia da ordem pública e, por isso mesmo, constituem fundamento idôneo para a cautelar provisória. 5. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito e no risco concreto de reiteração delitiva. 6. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 1.014.050/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 22/9/2025. Grifo nosso.) A custódia também se revela imprescindível para assegurar a regularidade da instrução criminal, especialmente diante da pluralidade de investigados e da necessidade de evitar a concertação de versões e a ocultação de provas por um grupo que se vale de fachadas empresariais e de interpostas pessoas para viabilizar suas operações ilícitas. O risco de evasão, embora o impetrante alegue residência fixa, é intensificado pela natureza interestadual da organização criminosa — com ramificações em Rondônia, Goiás e no Distrito Federal — e pelo fato de que outros alvos centrais, como ROGÉRIO DAMACENO MACHADO, proprietário da RR Transportes, já se encontram foragidos, o que evidencia a existência de estrutura logística favorável à fuga. A tese defensiva que aponta a ausência de contemporaneidade entre os fatos investigados e o decreto prisional também merece ser refutada. A investigação denominada Operação Irmãos demonstra que a atuação do paciente e do grupo criminoso era contínua, com eventos logísticos — como reuniões e guarda de veículos — apurados até as vésperas da prisão temporária e sua subsequente conversão em preventiva, ocorrida em setembro de 2025. Tratando-se de crimes de natureza permanente, como o tráfico de drogas e a constituição de organização criminosa, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a contemporaneidade deve ser aferida em relação aos fundamentos que justificam a prisão preventiva, e não ao momento exato da prática delitiva. Nessa perspectiva, revela-se essencial a demonstração da persistência do risco à ordem pública ou à instrução criminal. Nessa linha: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO AFERÍVEIS PELA VIA DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. ATUAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO OU DIMINUIÇÃO. CONTEMPORANEIDADE. CRIME ORGANIZADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio. 2. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, nãos endo possível aferir a materialidade e a autoria delitiva. 3. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. 4. Não há flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois a custódia cautelar foi suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista que o paciente possui histórico criminal por tráfico de drogas e foi recentemente preso com mais de 100 kg de skunk e uma pistola do tipo "Glock". 5. A custódia cautelar também foi fundamentada na existência de indícios concretos de que o acusado integra organização criminosa e mantém atuação ativa e estruturada no tráfico internacional de entorpecentes, movimentando expressivos valores e articulando a distribuição contínua de grandes quantidades de droga, inclusive com indícios de remessas semanais de 50 kg de skunk provenientes do Uruguai. 6. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos que a fundamentam, e não ao momento da prática delitiva, destacando-se que não há falar "em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, quando o que se investiga é a atuação de integrantes em uma organização criminosa, tratando-se, portanto, 'de imputação de crime permanente, presentes indícios de continuidade da prática delituosa [...]'" (AgRg no HC n. 790.898/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 28/4/2023). 7. Agravo regimental improvido.” (STJ, AgRg no HC n. 1.006.530/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025. Grifos nossos.) A urgência persiste, portanto, enquanto a estrutura criminosa, da qual o paciente integrava o núcleo de comando, mantiver elevado potencial de rearticulação. No que se refere ao pleito de substituição por medidas cautelares diversas da prisão, o impetrante sustenta que alternativas como o monitoramento eletrônico seriam suficientes para conter o paciente. Contudo, a decisão impugnada é expressa ao afirmar que tais medidas se revelam inadequadas e ineficazes diante da organização estruturada e dos recursos disponíveis ao grupo criminoso, não sendo aptas a neutralizar o risco de retomada das atividades ilícitas. O Superior Tribunal de Justiça corrobora essa compreensão, reafirmando que é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a gravidade concreta do delito evidencia sua insuficiência para acautelar a ordem pública, especialmente em casos envolvendo organização criminosa voltada ao tráfico de drogas em âmbito interestadual, conforme decidido no AgRg no HC n. 726.395/SE, julgado em 22/03/2022. A custódia, nesse cenário, configura-se como a única medida eficaz para desmantelar o esquema de lavagem de capitais e tráfico de entorpecentes. Por fim, o impetrante invoca circunstâncias pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita. No entanto, é pacífico o entendimento tanto nos Tribunais Superiores quanto neste Tribunal de Justiça de que tais elementos de natureza subjetiva não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando demonstrados, de forma concreta, os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Este Tribunal de Justiça, em julgados relacionados ao tráfico de drogas, é uníssono ao afirmar a irrelevância das condições pessoais favoráveis diante da gravidade do modus operandi e do risco de reiteração delitiva, inerente à participação em organização criminosa, o que justifica a manutenção da segregação cautelar. Confira-se: “(...) 3. A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, com base na materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, demonstrados por diversos documentos colhidos no inquérito policial. 4. A gravidade concreta da conduta, consistente no uso de contas bancárias para lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas, revela risco à ordem pública e econômica, justificando a manutenção da prisão preventiva. 5. A contemporaneidade dos fundamentos está caracterizada pela persistência dos motivos que ensejaram a decretação da prisão, não havendo fatos novos que justifiquem sua revogação. 6. As condições pessoais favoráveis ao paciente não são suficientes, por si só, para afastar a prisão preventiva, conforme jurisprudência consolidada. 7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada e insuficiente diante da gravidade dos fatos e da estrutura organizada do grupo criminoso. IV. DISPOSITIVO E TESE Habeas corpus admitido. Ordem denegada. (...)” (Acórdão 2036979, 0731607-47.2025.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 05/09/2025. Grifo nosso.) “(...) 3. A prisão preventiva da paciente foi decretada com base em elementos concretos de participação em associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, com atuação reiterada em local público de ampla circulação, o que caracteriza risco efetivo à ordem pública (CPP, art. 312). (...) 8. A existência de condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes, residência fixa) não impede a prisão cautelar quando presentes os requisitos do artigo 312, do CPP. 9. A manutenção da prisão preventiva não configura antecipação de pena, mas medida legítima de proteção à ordem pública e garantia da efetividade da persecução penal. (...).” (Acórdão 2006881, 0721012-86.2025.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.) Tais argumentos cedem lugar à proteção da ordem pública. De igual modo, o pedido subsidiário de prisão domiciliar, fundamentado nos incisos III e V do art. 318 do Código de Processo Penal — doença grave ou imprescindibilidade aos cuidados de filho menor de 12 anos — não está instruído com a comprovação documental necessária da situação de excepcionalidade alegada, seja quanto à condição clínica, seja quanto à indispensabilidade do paciente para os cuidados do menor. Tal ausência inviabiliza a análise do pleito, sob pena de indevida supressão de instância, cabendo a apresentação da prova pertinente, se existente, ao Magistrado de origem, para adequada instrução e valoração fática. Diante do exposto, não se verifica qualquer ilegalidade manifesta no ato apontado como coator, uma vez que a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se amplamente fundamentada em elementos concretos que evidenciam o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, em estrita conformidade com o art. 312 do Código de Processo Penal e com a jurisprudência atualizada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, o que afasta a possibilidade de intervenção sumária por esta Corte. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar, até o momento de julgamento do writ. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR